Tribunal: TJPA
Processo: 0004057-37.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004057-37.2019.8.14.1875

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: MARIA BETHANIA KAROLINE DE SANTANA PEREIRA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SANTANA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. HOMICÍDIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. AUSÊNCIA DE NEXO. EXCLUDENTE. FATO DE TERCEITO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena a parte Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$193.919,32 (cento e noventa e três mil novecentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) e danos morais no valor fixo de R$80.000,00 (oitenta mil reais);

2-

O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

3-
O acidente do trabalho decorre pelo exercício do trabalho e não somente no exercício dele. O simples fato de sofrer um acidente enquanto se está trabalhando não implica em acidente de trabalho, a não ser que o evento tenha se dado em decorrência da própria atividade;

4-
No caso, observa-se a ocorrência de ato de terceiro alheio aos riscos próprios da atividade exercida pelo servidor, caracterizando-se como fortuito externo, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do ente público;

5-
Inversão do ônus sucumbencial, a teor do art. 85 do CPC;

6-
Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/03/2024 a 25/03/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004057-37.2019.8.14.1875

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELADAS: MARIA BETHANIA KAROLINE DE SANTANA PEREIRA E MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE SANTANA PEREIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
(Id. 16803240) contra sentença (Id. 16803232) proferida pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena a parte Ré ao pagamento de indenização por danos materiais à parte requerente, no valor de R$193.919,32 (cento e noventa e três mil novecentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) e por danos morais no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Em suas razões recursais, o Município sustenta os seguintes pontos:
a)
ilegitimidade passiva;
b)
ausência de responsabilidade ante a excludente por fato de terceiro;
c)
ausência de dano material;
d)
indevida condenação em honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (Id. 16803243).

O Ministério Público exime-se de manifestação (Id. 16803243).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço o recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
(Id. 16803240) contra sentença (Id. 16803232) proferida pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena a parte Ré ao pagamento de indenização por danos materiais à parte requerente, cujo valor fixo em R$193.919,32 (cento e noventa e três mil novecentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) e de indenização por danos morais à parte requerente, cujo valor fixo em R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por esposa e filha do servidor público municipal, Waldenyo Pereira da Silva, assinado no exercício das atividades do seu cargo.

A inicial narra que o servidor foi vítima de homicídio por arma de fogo em via pública, quando desenvolvia a atividade inerente ao cargo público que exercia, operador de máquinas pesadas. Conduzia uma caçamba de lixo de propriedade do Município, no “Ramal do Lixão” que dá acesso ao local de despejo dos dejetos, quando foi interceptado por dois meliantes em uma motocicleta e alvejado, tendo falecido no local.

Aduz a responsabilidade do ente público pelos danos experimentados pelas autoras, tendo em vista o fato ocorrido durante o trabalho. Que o servidor era o provedor do sustento da esposa e filha, bem como dava amor, proteção, companheirismo e educação. O pedido inicial é de indenização por dano material no valor de R$291.170,16 (duzentos e noventa e um mil, cento e setenta reais e dezesseis centavos) e danos morais de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Juntam cópias de RG, CPF; certidões de nascimento, casamento e óbito; portaria de nomeação, termo de posse e contracheque do servidor; boletim de ocorrência policial; certidão de antecedentes criminais para fins civis; declaração de beneficiários; laudo pericial (ID 16803219 - Pág. 11- 16803220 - Pág. 15; 16803221 - Pág. 1-9).

A sentença deferiu parcialmente o pedido, com os seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, os documentos existentes, notadamente a certidão de óbito e o boletim de ocorrência, face ainda à não impugnação desta ocorrência – morte durante a prestação de serviço público – ainda que em manifestação posterior da municipalidade ao prazo da resposta, demonstram que WALDENYO PEREIRA DA SILVA veio a óbito enquanto exercia suas atividades de motorista (operador de máquinas pesadas) da Prefeitura do Município de São João de Pirabas.

Verifica-se que o sr. WALDENYO PEREIRA DA SILVA foi formalmente nomeado para o cargo em questão, conforme termo de posse, contracheque e outros documentos funcionais, cessando o vínculo funcional na data de seu óbito.

Assim, conforme se infere do caderno processual, na data de seu óbito o falecido estava desempenhando suas atividades de rotina, assumindo a ré o risco pela ocorrência de qualquer evento que viesse a ocorrer com o funcionário.

Ademais, não produziu provas que pudessem superar a alegação de que o evento danoso teria ocorrido por culpa de terceiros ou outras excludentes.

Por outro lado, o material probante constante dos autos evidencia a verossimilhança nas afirmativas fáticas alegadas na inicial, conferindo respaldo à pretensão indenizatória, mormente porque a requerida não logrou êxito em comprovar, como dito, qualquer excludente de sua responsabilidade.

Destarte, provado o dano e o nexo causal, impõe-se a obrigação de indenizar.

(...)

A dependência da autora em face do falecido não foi contestada pela requerida e é presumida pela certidão de casamento acostada, que atesta o enlace matrimonial em comunhão parcial de bens desde 16/12/1995, além de ter a requerente se declarado como “estudante”, a indicar que as necessidades financeiras da família eram suportadas em sua maioria pelo salário recebido pelo de cujus.

Entendo, todavia, que o montante indenizatório deve corresponder a 2/3 (dois terços) do valor da última remuneração líquida do servidor antes de seu óbito, a saber, R$ 1.348,01 (mil trezentos e quarenta e oito reais e um centavo), eis que 1/3 (um terço) deve ser presumido como de subsistência própria, tendo como limitador temporal o prazo contado de seu óbito (31/07/2019) até a data em que completaria 65 anos, nos termos requeridos;

(...)

No que diz respeito à reparação por danos morais, o dano moral é a dor, o vexame, o sofrimento, a humilhação, que interfere no comportamento psicológico do indivíduo causando-lhe aflições e angústias, como no caso em questão, sendo que a indenização correspondente é garantida pela Constituição Federal e pela legislação em vigor.

(...)

3 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos na petição inicial para:

a) Condenar o Município de São João de Pirabas ao pagamento de indenização por danos materiais à parte requerente, cujo valor fixo em R$ 193.919,32 (cento e noventa e três mil novecentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E e com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, incidentes desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b) Condenar o Município de Juruti-PA ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente, cujo valor fixo em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E e com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, incidentes a partir do arbitramento, com espeque no art. 407 do Código Civil e Súmula 362 do STJ.

Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §3º, II, do CPC.”

O apelante refuta a condenação sustentando os seguintes pontos: a) ilegitimidade passiva; b) ausência de responsabilidade ante a excludente por fato de terceiro; c) ausência de dano material; d) indevida condenação em honorários advocatícios.

Da ilegitimidade passiva

Os argumentos a respeito da ilegitimidade passiva atravessam o próprio mérito da questão. Desse modo, deixo de apreciá-los em sede preliminar.

Mérito

Sobre responsabilidade civil, na espécie, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes públicos em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado, o que afasta a teoria do risco integral.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em precedente vinculante,
Tema 592, firma o entendimento de
que a teoria adotada por nosso ordenamento jurídico, como regra, foi a do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas
.

Destaco a ementa do referido julgado - RE 841526 RS:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)”

No caso concreto, cuida-se de ação indenizatória, em que a parte autora alega a responsabilidade objetiva ao Município pelo fato de o servidor ter sido alvejado em via pública, no horário de trabalho e no exercício de suas atividades.

A responsabilidade objetiva do Município foi constatada pelo magistrado sentenciante considerando que o ente público teria assumido o risco pela ocorrência de qualquer evento que viesse a ocorrer com seu funcionário em serviço; não tendo, o Município, comprovado culpa de terceiros ou outra excludente.

Destaco trecho respectivo da sentença:

“Verifica-se que o sr. WALDENYO PEREIRA DA SILVA foi formalmente nomeado para o cargo em questão, conforme termo de posse, contracheque e outros documentos funcionais, cessando o vínculo funcional na data de seu óbito.

Assim, conforme se infere do caderno processual, na data de seu óbito o falecido estava desempenhando suas atividades de rotina, assumindo a ré o risco pela ocorrência de qualquer evento que viesse a ocorrer com o funcionário.

Ademais, não produziu provas que pudessem superar a alegação de que o evento danoso teria ocorrido por culpa de terceiros ou outras excludentes.

Por outro lado, o material probante constante dos autos evidencia a verossimilhança nas afirmativas fáticas alegadas na inicial, conferindo respaldo à pretensão indenizatória, mormente porque a requerida não logrou êxito em comprovar, como dito, qualquer excludente de sua responsabilidade.

Destarte, provado o dano e o nexo causal, impõe-se a obrigação de indenizar.”

O nexo causal, segundo o julgado recorrido, se evidencia pelo vínculo laboral do servidor com o Município e o fato de o dano ter ocorrido durante o expediente e no exercício da atividade. A jurisprudência utilizada se refere a acidente de trabalho, tendo como caso concreto o falecimento por afogamento de servidor público municipal, ocupante do cargo de Barqueiro, restando a constatação de omissão do ente público que falhara no dever de garantir o adequado ambiente laboral, por não ter realizado manutenção da embarcação, tampouco disponibilizado os equipamentos de segurança necessários ao exercício da atividade do servidor (TJ-MG - AC: 10472170029087001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 10/09/0019, Data de Publicação: 19/09/2019).

Nas demandas em que coexistem o reconhecimento de acidente de trabalho e do dever de indenizar, a responsabilidade civil é apurada verificando-se o dano sofrido
relacionado ao exercício do trabalho
, que, caso exista, é indenizável. Ou melhor, é necessário constatar se há nexo entre o dano experimentado pelo servidor tem relação de causa com o exercício da atividade, configurando o acidente de trabalho.

A Lei Federal nº 8.213/1991 conceitua Acidente do Trabalho, em seu artigo 19, da seguinte forma:

“Art. 19.
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa
ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.”

Da dicção do dispositivo citado, extrai-se que o acidente do trabalho decorre pelo exercício do trabalho e não somente no exercício dele. Significa dizer que o simples fato de sofrer um acidente enquanto se está trabalhando não implica em acidente de trabalho, a não ser que o evento tenha se dado em decorrência da própria atividade.

Vide julgado nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EMPRESARIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. QUEDA DE ESCADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
A procedência da ação indenizatória por danos decorrentes de acidente do trabalho pede a coexistência de três elementos: a ofensa patronal a uma norma ou erro de conduta; o dano (moral ou material) causado ao trabalhador; e o nexo de causalidade do evento danoso com o trabalho.
Quando se constata a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do infortúnio, não há espaço para o sucesso da pretensão reparatória. Destarte, diante da demonstração de que o autor agiu com culpa exclusiva para desencadeamento do evento danoso, não há como responsabilizar o empregador pelo acidente e, via de consequência, pelo pagamento das indenizações por danos morais, materiais e estéticos. Apelo patronal provido. (TRT-6 - RO: 00015512520155060122, Data de Julgamento: 25/02/2021, Quarta Turma, Data de Publicação: 26/02/2021)

Por certo, cabe ao ente público cuidar da segurança de seus servidores no exercício da atividade, para afastar acidentes decorrentes do labor e, caso não o faça, na ocorrência deles, resta-lhe o dever de indenizar.

No caso concreto, é incontroverso que o
de cujus
era servidor municipal e faleceu no exercício de sua atividade funcional. Do contexto probatório, entretanto, não se depreende a ocorrência de acidente de trabalho, pois as circunstâncias do homicídio não remetem ao exercício da atividade do servidor, embora tenha se dado durante o serviço.

Vejamos o teor do Boletim de Ocorrência:

“O relator, na qualidade de investigador de polícia civil, comparece nesta Delegacia para comunicar o homicídio do nacional VALDENYO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, motorista da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas/PA, RG 4295245, SSp/PE, CPF: 591.271.902-97(...) fato ocorrido na data de 31.07.2019, por volta de 11h30min, no ramal do lixão, zona rural desta cidade; QUE, segundo informações recebidas, os suspeitos do fato são dois homens não identificados, que estavam em uma motocicleta tipo Honda Titan, de cor preta, sendo que o piloto era moreno e trajava camisa de cor não identificada, enquanto o passageiro (garupa) era um indivíduo de pele branca, meio forte e estava sem camisa; QUE eles abordaram a caçamba da Prefeitura Municipal a cerca de 200 metros do lixão, momento em que desferiram cerca de 10 (dez) disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais atingiram diversas partes do corpo do ofendido, sendo a causa de sua morte.”

A prova é de que o crime foi cometido por pessoas não identificadas, não se podendo dizer que houve ato ilícito de qualquer servidor municipal, ou omissão no dever de cuidado do ente público. A própria petição inicial não menciona qualquer fato que caracterize ação ou omissão do Município capaz de resultar no homicídio do servidor que exercia seu mister, dirigindo uma caçamba de lixo rumo ao lixão da cidade.

Do delineado, observa-se a ocorrência de ato de terceiro alheio aos riscos próprios da atividade exercida pelo servidor, caracterizando-se como fortuito externo, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do ente público.

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte. 2. Não está dentro da margem de previsibilidade e de risco da atividade de transporte metroviário o óbito de consumidor por equiparação (bystander) por golpes de arma branca desferidos por terceiro com a intenção de subtrair-lhe quantia em dinheiro, por se tratar de fortuito externo com aptidão de romper o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da transportadora. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 974138 SP 2007/0179180-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2016)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE ATAQUE DO CHAMADO "MANÍACO DA SERINGA", AO TER SUA MÃO PERFURADA POR UMA AGULHA NAS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ DE SÃO PAULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. HIPÓTESE, CONTUDO, DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREJUDICADO. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO . RECURSO PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se a sociedade empresarial responsável pelo metrô de São Paulo deve ser responsabilizada por ataque realizado por pessoa que ficou conhecida pela alcunha de "maníaco da seringa" contra outro passageiro, que teve sua mão perfurada por uma agulha, dentro do vagão da empresa-ré, quando era transportado, além de saber se é possível deferir o pedido de denunciação da lide na hipótese. 2. A Companhia do Metropolitano de São Paulo (recorrente) - por se tratar de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (concessionária de serviço público) - possui responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ademais, a concessionária que administra o metrô mantém relação consumerista com os respectivos usuários, o que também atrai a responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Dessa forma, a responsabilidade civil do fornecedor de serviço de transporte metroviário dependerá apenas da constatação do ato comissivo ou omissivo (dano) e do respectivo nexo causal, dispensando-se a demonstração de dolo ou culpa. 4. No entanto, mesmo que fique devidamente constatado o evento danoso, caso haja a comprovação de alguma das hipóteses de exclusão do nexo causal - culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior - a responsabilidade da concessionária de serviço público será afastada, sob pena de se aplicar indevidamente a teoria do risco integral - adotada no ordenamento jurídico brasileiro apenas em casos excepcionais, como, por exemplo, no dano nuclear e dano ambiental, dentre outros. 5. Na hipótese, partindo-se da própria causa de pedir da ação indenizatória, evidencia-se que o caso trata de nítido fato de terceiro, o qual rompe o nexo causal e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público responsável pelo transporte metroviário, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC ("§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). 6. Com efeito, o fatídico dano sofrido pelo autor, ora recorrido, foi causado diretamente por pessoa estranha aos quadros da ora recorrente e sem qualquer relação com o serviço de transporte metroviário prestado, não se tratando, portanto, de fortuito interno. Ademais, a presença de mais seguranças e monitoramento no local não seriam capazes de evitar o dano, pois não é factível que haja um funcionário da recorrente para cada passageiro que utiliza o metrô e tampouco se mostra possível que se descubra, a tempo de se evitar algum dano, a presença de agulhas nas vestimentas, sacolas ou mochilas dos usuários do serviço metroviário, mesmo porque não se trata nem sequer de objeto proibido de transportar. 7. O dever de vigilância e de segurança imputável ao transportador não significa exigir que ele tenha total controle sobre as ações de terceiros das quais não possui nenhuma ingerência. No caso, o transporte não foi a causa do evento danoso, mas sim a sua ocasião, afastando a conexidade entre a prestação do serviço público de transporte e o dano suportado pelo passageiro. 8. Afastada a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, fica prejudicado o argumento de que deveria ser deferido o pedido de denunciação da lide na hipótese. 9 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1849987 SP 2019/0105998-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2023)

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. . 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada” .

(STF - RE: 608880 MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020)”

Nesse contexto, vislumbro, na hipótese, causa impeditiva da atuação protetiva do ente público, restando afasta a responsabilidade consagrada no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal e, por consequência, o dever de indenizar seja pelo abalo moral suportado pelas autoras, seja pelo pretendido dano material.

Cabe reforma o julgado, para afastar a condenação imposta ao Município, porquanto não evidenciada a ocorrência de acidente de trabalho e afastado o nexo causal ante a existência de excludente de fato de terceiro.

Da reforma do julgado, resulta a inversão do ônus sucumbencial. Fixo a verba honorária na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa conforme art. 85, do CPC; devendo ser observada a inexigibilidade, a teor do § 3º do art. 98 do CPC.

Pelo exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença afastando a condenação imposta ao réu, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 18 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024